Tribunal: CARF
Processo: 10480.727380/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.727380/2012-73
ACÓRDÃO
1001-004.015 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
DCTF.
DIVERGÊNCIA
COM
A
DIPJ.
DECLARAÇÃO
INSUFICIENTE.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
A constatação de divergência entre os valores declarados em DCTF e DIPJ
autoriza a instauração de procedimento fiscal e, sendo infrutífera a
colaboração do contribuinte quanto à apuração da inconsistência, legitima
o lançamento de ofício. A resposta evasiva prestada em sede de intimação
configura reconhecimento tácito dos valores informados em DIPJ, servindo
como indício para constituição do crédito. A DIPJ, embora não constitua
confissão de dívida, pode fundamentar o lançamento quando corroborada
por outros elementos probatórios. Inexistente vício formal ou preterição
de defesa, afasta-se a nulidade do lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator
Fl. 4661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.015 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727380/2012-73
2

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CIL – Comércio de Informática Ltda.,
em face do Acórdão no 08-45.901, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) de Fortaleza/CE, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o
lançamento de ofício da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente ao 1o trimestre
do ano-calendário de 2010, resultando em crédito tributário no valor de R$ 494.888,55, já
incluídos juros de mora e multa de ofício de 75%.
O lançamento de ofício teve origem no Auto de Infração lavrado em 04/06/2012,
com base nas informações constantes no Termo de Verificação Fiscal, que apontou divergência
entre os valores informados na DCTF e os apurados na DIPJ da empresa. Segundo a fiscalização, o
contribuinte deixou de declarar, integralmente, o valor devido de CSLL na DCTF, apesar de tê-lo
informado na DIPJ.
A autoridade fiscal considerou como base de cálculo o valor constante na DIPJ
(superior ao da DCTF), o que levou à constituição do crédito tributário lançado.
A impugnação apresentada pela contribuinte foi rejeitada pela 5a Turma da
DRJ/FOR, sob o entendimento de que:
a) os valores não declarados em DCTF devem ser lançados de ofício, ainda que
constem na DIPJ;
b) ambas as declarações possuem natureza meramente informativa, não
caracterizando confissão de dívida;
c) eventual divergência entre os dados prestados retira a presunção de veracidade
das informações, cabendo à autoridade fiscal e ao contribuinte a apuração da
inconsistência;
d) a resposta do contribuinte ao termo de intimação fiscal (no 8, de 08/02/2012)
foi considerada tácita confissão da omissão na DCTF, já que reconheceu o valor da
DIPJ e manifestou intenção de retificar a DCTF caso autorizado; e
Fl. 4662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.015 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727380/2012-73
3
e) a DRJ entendeu legítimo o lançamento de ofício com base na DIPJ, diante da
ausência de retificação tempestiva da DCTF e da suposta confissão tácita da
contribuinte.
Segue a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DÉBITO NÃO DECLARADO EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Devem ser lançados de ofício os débitos da CSLL quando não declarados em DCTF,
ainda que informados em DIPJ, considerando que tais declarações possuem
apenas natureza informativa, ou seja, não se constituem em confissão de dívida.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Contribuinte interpôs recurso voluntário, sustentando, em síntese:
a) nulidade do lançamento, por ausência de critério técnico na escolha da base de
cálculo, já que se adotou arbitrariamente o maior valor entre a DIPJ e a DCTF;
b) a fiscalização não comprovou a inveracidade das informações declaradas na
DCTF, violando o disposto no art. 924 do RIR/1999 e no art. 142 do CTN;
c) a DIPJ possui caráter meramente informativo, conforme a Súmula CARF no 92, e
não pode servir de base exclusiva para a constituição do crédito tributário;
d) a escrituração contábil da empresa não foi desconsiderada por vícios, devendo,
portanto, ser prestigiada, nos termos do art. 923 do RIR/1999;
e) a jurisprudência administrativa e judicial consolidada reconhece a ilegitimidade
de lançamentos baseados em presunções ou indícios frágeis;
f) o cancelamento do lançamento, com consequente afastamento dos valores
lançados, inclusive multa de ofício e juros de mora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Fl. 4663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.015 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727380/2012-73
4
2. Da preliminar
Convém salientar o presente lançamento tem como origem o Auto de Infração
lavrado em 04/06/2012, com base nas informações constantes no Termo de Verificação Fiscal, que
apontou divergência entre os valores informados na DCTF e os apurados na DIPJ da empresa.
Segundo a fiscalização, o contribuinte deixou de declarar, integralmente, o valor devido de CSLL na
DCTF, apesar de tê-lo informado na DIPJ.
A autoridade fiscal considerou como base de cálculo o valor constante na DIPJ
(superior ao da DCTF), o que levou à constituição do crédito tributário lançado.
Conforme narrado, alega a Recorrente a nulidade do lançamento por ausência de
critério técnico na escolha da base de cálculo, já que se adotou arbitrariamente o maior valor
entre a DIPJ e a DCTF.
Assevera que a fiscalização não comprovou a inveracidade das informações
declaradas na DCTF, violando o disposto no art. 924 do RIR/1999 e no art. 142 do CTN.
Sustenta também a Recorrente que a DIPJ possui caráter meramente informativo,
conforme a Súmula CARF no 92, e não pode servir de base exclusiva para a constituição do crédito
tributário.
Ademais, dispõe que a escrituração contábil da empresa não foi desconsiderada por
vícios devendo ser prestigiada, nos termos do art. 923 do RIR/1999.
Acerca do tema, que também foi alegado em sede de impugnação, a DRJ assim se
manifestou, de forma suscinta:
Segundo a impugnante, o crédito tributário lançado resultou do confronto entre
os valores informados na DIPJ e na DCTF, colhendo-se o de maior expressão
numérica (DIPJ), sem maiores investigações na contabilidade do contribuinte, de
modo que os fatos padecem de vício de investigação pela autoridade fiscal (art.
142 do CTN e art. 904 do RIR/99). Ademais, o conteúdo informativo da DCTF tem
primazia sobre o da DIPJ, cujo caráter passou a ser meramente informativo (arts.
923 e 924 do RIR 99).
Cumpre inicialmente observar que não há primazia do conteúdo declarado na
DCTF em relação ao da DIPJ, pois ambas têm igualmente caráter informativo,
enfeixando a mesma idoneidade instrumental e força de veracidade. Estremam-
se, todavia, as declarações quanto ao caráter formal ou processual, uma vez que a
DCTF tem força constitutiva do crédito tributário, diferentemente do que ocorre
com a DIPJ (art. 5o do Decreto-lei n° 2.124/84, c/c o §1° do art. 9o da Instrução
Normativa SRF n° 482, de 21 de dezembro de 2004). Entretanto, a diferença
formal não influencia no valor da informação prestada, que é a sua veracidade.
Assim, eventual divergência informativa do mesmo dado contábil-fiscal retira-lhe
a presunção inicial de veracidade, instaurando-se o dever de investigação da
Fl. 4664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.015 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727380/2012-73
5
autoridade fiscal e o dever de colaboração do fiscalizado, ambos voltados para a
elucidação da inconsistência.
Na espécie, o contribuinte foi intimado a esclarecer a divergência entre os
valores dos tributos declarados (Termo de Intimação Fiscal n° 8, de 08.02.2012),
em face do qual se manifestou nos seguintes termos "Quanto aos valores de RS
790.564,33 e RS 286.763,16 devidamente apurados e reconhecidos na DIPJ de
2011, se houver uma autorização desta fiscalização faremos a retificação da
DCTF".
Ora, a resposta do contribuinte não elucida a indagação fiscal, de modo que se
instaura um desequilíbrio entre o cumprimento dos deveres de investigação fiscal
e de colaboração cidadã. Nessa condição, a prova do fato imputado ("declaração
insuficiente da CSLL") perfectibiliza-se, pelo mecanismo de inversão do ônus da
prova acima explicitado.
Ademais, bem examinada a resposta do contribuinte, dela se extrai muito mais: a
confissão (tácita) quanto aos valores prestados na DIPJ.

Diante desse cenário, tem-se que, de fato, pelo teor da Súmula CARF n.o 92, a DIPJ,
desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para
a exigência de crédito tributário nela informado.
Tal entendimento também pode ser extraído da decisão vergastada, conforme
trecho transcrito a seguir:
Cumpre inicialmente observar que não há primazia do conteúdo declarado na
DCTF em relação ao da DIPJ, pois ambas têm igualmente caráter informativo,
enfeixando a mesma idoneidade instrumental e força de veracidade. Estremam-
se, todavia, as declarações quanto ao caráter formal ou processual, uma vez que a
DCTF tem força constitutiva do crédito tributário, diferentemente do que ocorre
com a DIPJ (art. 5o do Decreto-lei n° 2.124/84, c/c o §1° do art. 9o da Instrução
Normativa SRF n° 482, de 21 de dezembro de 2004)
Ao se contrapor aos argumentos da Contribuinte, a Delegacia Regional de
Julgamento afirma, em suma, a confissão quanto aos valores dispostos na DIPJ, em decorrência da
afirmação seguinte:
Na espécie, o contribuinte foi intimado a esclarecer a divergência entre os
valores dos tributos declarados (Termo de Intimação Fiscal n° 8, de 08.02.2012),
em face do qual se manifestou nos seguintes termos "Quanto aos valores de RS
790.564,33 e RS 286.763,16 devidamente apurados e reconhecidos na DIPJ de
2011, se houver uma autorização desta fiscalização faremos a retificação da
DCTF".
Contudo, não se adentra, com profundidade, no aspecto probatório.
Fl. 4665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.015 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727380/2012-73
6
Não obstante tal situação, compulsando-se o Termo de Verificação Fiscal, é possível
extrair fundamentos aptos à constituição do crédito, como se observa dos trechos a seguir:

Fl. 4666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.015 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727380/2012-73
7

Verifica-se, a partir da leitura do Termo de Verificação Fiscal, o detalhamento da
constituição do crédito tributário, inclusive com as devidas intimações ao sujeito passivo para sua
manifestação acerca das inconsistências apontadas.
Ademais, em resposta a uma das intimações, a Contribuinte, ao invés de apresentar
os esclarecimentos devidos, aponta a intenção de retificação da DCTF, o que induziu a fiscalização
a crer na correção da sua DIPJ.
Assim, a constituição do crédito tributário obedeceu às formalidades exigidas, de
competência privativa da autoridade fiscal, nos termos transcritos abaixo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, pois a situação dos autos não se
amolda às hipóteses descritas no art. 59 do Decreto 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 4667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.015 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727380/2012-73
8
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Portanto, observa-se que as inconsistências entre a DIPJ e a DCTF apenas deram
início ao procedimento fiscal constitutivo do crédito tributário, não sendo a razão única do
lançamento, que teve como base inclusive, informações prestadas pela Contribuinte, no curso do
procedimento.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.
Quanto ao mérito, a Recorrente apenas pugna pela declaração de improcedência
das imputações fiscais e respectivo cancelamento dos juros e multa de ofício.
Desse modo, não havendo alegações específicas sobre o mérito, bem como provas
que as pudessem corroborar, mantenho a decisão recorrida.
3. Da conclusão
Diante das razões mencionadas, voto em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 4668
DF CARF MF
Original